Tribunal: STF
Processo: AO 1131
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, "N") - COMPETÊNCIA
   DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O EXAME DA CAUSA E DE
   SEUS INCIDENTES, EIS QUE AUSENTES, DO PÓLO PASSIVO, AUTORIDADES
   DIRETAMENTE SUJEITAS À JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE - PRECEDENTES
   - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE CARÁTER
   ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DE SITUAÇÃO
   CONFIGURADORA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO -
   AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
-
   O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária
   para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra
   qualquer outro Tribunal judiciário do País, inclusive contra atos
   ou omissões imputados a Tribunal de Justiça, eis que o art. 21,
   VI, da LOMAN foi integralmente recebido pela vigente Constituição
   da República. Precedentes.
- A mera participação de mais da
   metade dos magistrados do Tribunal, na adoção de medida de
   caráter disciplinar, imposta em sede materialmente administrativa,
   não se revela apta a induzir, só por si, a competência
   originária do Supremo Tribunal Federal, eis que a incidência da
   norma inscrita no art. 102, I, "n", da Constituição da República
   supõe a existência, no Tribunal de origem, de uma causa, vale
   dizer, de um procedimento revestido de natureza jurisdicional.
   Precedentes.